Tribunal: TJBA
Processo: 8074468-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074468-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: HORACIO FERNANDES FITTIPALDI

Advogado(s)
:
IGOR DE MELO PEREIRA, ALEX ROSA ORNELAS, MATHEUS REIS DE FRANCA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MÉDICO EM MUNICÍPIO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ACESSÍVEL. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou: (i) o agendamento de consultas médicas específicas em clínica localizada em município diverso do domicílio do consumidor, com fornecimento de transporte; (ii) o pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação; (iii) o reembolso de despesas médicas e de transporte; e (iv) a majoração das astreintes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento do título executivo judicial diante da indicação de profissionais e clínicas diversas daquelas fixadas na sentença, especialmente em contexto de inexistência de rede credenciada acessível no município de residência do consumidor; e (ii) saber se é proporcional a fixação e a majoração das astreintes sem prévia apuração do número de dias de descumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que a operadora não dispõe de clínica credenciada acessível no município de residência do consumidor, pessoa com deficiência física, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação de continuidade do tratamento naquele local.

A indicação de estabelecimento sem acessibilidade equivale à inexistência de rede credenciada apta, legitimando a manutenção do tratamento em município diverso, em clínica previamente autorizada e integrante da rede referenciada.

Configurado o descumprimento do comando judicial, é devido o reembolso das despesas comprovadamente realizadas pelo consumidor com consultas e transporte.

A multa coercitiva deve ser mantida, porém sua exigibilidade depende da apuração do efetivo número de dias de descumprimento, sendo excessiva a majoração para valor diário elevado, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a apuração do número de dias de descumprimento da obrigação e reduzir as astreintes para R$ 500,00 por dia, limitadas a R$ 80.000,00, mantida a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de clínica credenciada acessível ao consumidor com deficiência física equivale à ausência de rede apta no município de residência, legitimando o tratamento em local diverso previamente autorizado. 2. A fixação de astreintes exige proporcionalidade e apuração prévia do período efetivo de descumprimento da obrigação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 523, § 1º, 537 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 1º; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8074468-07.2025.8.05.0000, tendo como Agravante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Agravado HORACIO FERNANDES FITTIPALDI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA